Tribunal: TJSP
Processo: 1006803-22.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão inicial da empresa-contribuinte voltada à declaração de inexigibilidade de crédito tributário que foi constituído em seu desfavor – admissibilidade - autuação procedida pelo FISCO em decorrência de suposta escrituração indevida de créditos de ICMS em operações de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão inicial da empresa-contribuinte voltada à declaração de inexigibilidade de crédito tributário que foi constituído em seu desfavor – admissibilidade - autuação procedida pelo FISCO em decorrência de suposta escrituração indevida de créditos de ICMS em operações de aquisição de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento – a aquisição de mercadorias para emprego direto na atividade-fim possibilita a legítima escrituração de créditos de ICMS – evolução legislativa relativa ao ICMS que não admite a compreensão restritiva conferida pelo FISCO no sentido de que somente as mercadorias efetivamente integradas ao produto final ou aquelas integral e instantaneamente consumidas no processo produtivo gerariam direito de crédito - inteligência do art. 20, caput, da LC no 86/96 cc. art. 66, inciso V, do RICMS vigente à época da autuação (Decreto no 45.490/2000) – nulidade da causae debendi que serviu de suporte fático-jurídico aos itens II.2 e II.5 do AIIM no 4.085.064-0 - sentença reformada para julgar integralmente procedente a demanda anulatória – inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da autora provido.